Tribunal: STF
Processo: AI 761701
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-15
Data de publicação: 2013-10-15

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo de instrumento. Conversão em agravo regimental. Constitucional. Requisição de pequeno valor. Definição. Competência legislativa. Entes da Federação. Precedentes.



    1. O Plenário da Corte, no julgamento da ADI nº 2.868/PI, Relator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, concluiu que os estados podem definir para as obrigações de pequeno valor de que forem devedores limites inferiores aos previstos no art. 87 do ADCT, entendimento que se aplica também aos municípios.



    2. Agravo regimental não provido.